Tribunal: TJBA
Processo: 8000049-60.2015.8.05.0034
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000049-60.2015.8.05.0034

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUCIANA DOS SANTOS OLIVEIRA CARVALHO NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
FRANKLIN DOS REIS GUEDES, FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, ROBERTO DOREA PESSOA, FRANKLIN DOS REIS GUEDES

ACORDÃO

EMENTA
: APELOS RECÍPROCOS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. ERROR IN PROCEDENDO NA APLICAÇÃO DO RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. DANOS MORAIS MAJORADOS PARA R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS).
PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA E DESPROVIMENTO DO RECURSO DO BANCO
.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos por Luciana dos Santos Oliveira Carvalho Nascimento e Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. A autora alegou ter sido vítima de fraude mediante utilização indevida de seus dados pessoais para contratação de financiamento de veículo na cidade de São Paulo, fato que resultou em inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito e imputação de débitos tributários e administrativos vinculados ao automóvel. A sentença declarou a inexistência do débito, determinou a exclusão da restrição creditícia e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, afastando custas e honorários sob fundamento de aplicação do rito da Lei nº 9.099/95. A autora recorreu pleiteando reconhecimento do erro de procedimento e majoração da indenização. O banco, por sua vez, postulou a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em: (i) verificar a ocorrência de ausência de dialeticidade no recurso da autora; (ii) analisar a existência de erro de procedimento decorrente da aplicação indevida do rito da Lei nº 9.099/95 em processo que tramitou pelo procedimento comum; (iii) definir a responsabilidade civil da instituição financeira por fraude praticada por terceiro; e (iv) examinar a adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade, porquanto o recurso da autora impugna especificamente fundamentos da sentença, notadamente a aplicação indevida do rito dos Juizados Especiais e o valor fixado a título de danos morais.

4. Configuração de error in procedendo, diante da aplicação das disposições da Lei nº 9.099/95 em processo regularmente instaurado na Justiça Comum, com valor da causa superior ao limite legal dos Juizados Especiais, o que impõe a incidência das regras do procedimento comum e a condenação em honorários advocatícios nos termos do art. 85 do CPC.

5. Reconhecimento da relação de consumo e da responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo a autora considerada consumidora por equiparação.

6. Fraude praticada por terceiro que não afasta a responsabilidade do fornecedor, por constituir fortuito interno inerente ao risco da atividade bancária, caracterizando falha na segurança do serviço.

7. Ausência de comprovação da regularidade da contratação pela instituição financeira, reforçada pela revelia em audiência de instrução, circunstância que corrobora a verossimilhança das alegações autorais.

8. Dano moral configurado in re ipsa em razão da inscrição indevida em cadastros restritivos, agravado pela vinculação fraudulenta de veículo e pela imputação de débitos tributários e administrativos em nome da autora.

9. Majoração do quantum indenizatório para R$ 8.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano e o porte econômico da instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

10. Preliminar rejeitada. Recurso do banco conhecido e desprovido. Recurso da autora conhecido e provido para majorar a indenização por danos morais e condenar o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

A fraude praticada por terceiro em contratação de serviço financeiro configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados ao consumidor.

A aplicação do rito da Lei nº 9.099/95 em processo regularmente instaurado sob o procedimento comum configura error in procedendo, impondo a incidência das regras do Código de Processo Civil quanto aos ônus sucumbenciais.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral presumido, admitindo majoração da indenização quando presentes circunstâncias agravantes.

Dispositivos legais relevantes citados: CDC, arts. 14 e 17; CPC, arts. 85 e 86; CC, art. 398; Lei nº 9.099/95, arts. 54 e 55.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 54 do STJ; Súmula 362 do STJ; Súmula 479 do STJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelos Recíprocos, Processo Nº 8000049-60.2015.8.05.0034

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DE LUCIANA DOS SANTOS OLIVEIRA CARVALHO NASCIMENTO
e em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Des. Presidente

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador de Justiça